Tribunal: STF
Processo: AR 2750
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    A autora apresentou (em 11.3.2020) pedido de tutela provisória incidental para “suspender os efeitos do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU, inaudita altera parte, até que a Corte Constitucional possa definir sobre a matéria posta sob a análise do instituto da repercussão geral, no RE-RG 1017365 (Tema 1031)“ (evento 84).
    Todavia tal pleito foi também apresentado no referido processo pelos ali litigantes, oportunidade na qual Sua Excelência, o Ministro Edson Fachin, assim decidiu naquele feito (em 07.5.2020):
    “Diante de todas as considerações acima expostas, concedo a tutela provisória incidental requerida, nos termos do pedido, a fim de suspender todos os efeitos do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até o final julgamento de mérito do RE 1.017.365 (Tema 1031) já submetido à sistemática da repercussão geral pelo STF. 
    De consequência, determino à FUNAI que se abstenha de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031.“ (destaques do original)
    Por consequência, entendo prejudicado o pedido de tutela provisória apresentado nestes autos (evento 84) e prossigo com seu andamento.
    O Procurador-Geral da República informa seu interesse de ingressar no feito como litisconsorte ativo nos termos do art. 113, I do CPC (evento 102).
    Defiro a inclusão do Ministério Público Federal na lide, pois sua função de defesa dos direitos e interesses das populações indígenas deflui do disposto no art. 129, V, da Constituição Federal.
    Determino: 
    1. Inclua-se o Ministério Público Federal na qualidade de litisconsorte ativo na autuação .
    2. Após, nos termos do art. 351 do CPC, diga a autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a contestação e documentos juntados pelo réu (evento 37).
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora